Tribunal: TJDFT
Processo: 0701068-15.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701068-15.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LUCIMONE PEREIRA FONSECA BARRETO D E S P A C H O Ante o que estabelecem os arts. 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC, intime-se o apelante para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual não observância da regra da dialeticidade recursal. Publique-se. Brasília, DF, 19 de março de 2024 17:04:45. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator